Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-10.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001390-10.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LEDY FILIPIN - CPF: 353.490.261-00 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD - CPF: 072.916.506-07 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 656.590.746-34 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MARIA LEDY FILIPIN - CPF: 353.490.261-00 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 656.590.746-34 (ADVOGADO), SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD - CPF: 072.916.506-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001390-10.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MARIA LEDY FILIPIN

SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD

Recorrido(s):

MARIA LEDY FILIPIN

SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/10/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MULTA CONTRATUAL INDEVIDA – CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADOS – DÍVIDAS DE IPTU, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – PAGAMENTO PARCIAL POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTA E O PAGAMENTO DO ÚLTIMO ALUGUEL – POSSIBILIDADE –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A autora deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a existência de danos no imóvel apto a ensejar a condenação da parte ré a este título.

Quanto à multa contratual decorrente da rescisão e honorários advocatícios, saliento que o contrato de locação foi prorrogado por prazo indeterminado, o que possibilita sua rescisão, sem qualquer ônus ao locatário, desde que previamente noticiada no prazo de 30 (trinta) dias, o que afasta as cobranças perquiridas pela autora.

No que concerne ao pagamento inerente ao IPTU, luz e água, a Reclamada confessa a existência dos mesmos, procedendo com depósito judicial, porém, sem a devida atualização dos débitos, o que implica na existência de saldo devedor residual a ser devidamente quitado.

Não observando o prazo mínimo de notificação prévia para o término do contrato de locação por prazo indeterminado, a Reclamada fica obrigada a pagar o valor da locação referente ao período de 30 (trinta) dias, do qual pode ser compensado pelo pagamento do último aluguel, vez que realizado em sua integralidade, muito embora rescindido o contrato antes do término de seu período.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para:

a) Condenar a ré a pagar o valor de R$ 436,75 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pelos danos materiais (em relação a IPTU, energia elétrica e água), que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC e com incidência de juros simples desde os respectivos desembolsos.

b) Condenar a ré a pagar a titulo de multa contratual o valor equivalente a um mês de aluguel, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do inadimplemento e com incidência de juros simples a partir do inadimplemento.”

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela condenação da parte ré em relação aos gastos inerentes à reparação do imóvel, bem como ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e multa no valor de dois aluguéis frente à rescisão do contrato de locação.

A parte Reclamada se insurge, sustentando ter realizado a quitação dos débitos inerente ao IPTU, energia elétrica e água, por meio de depósito judicial, bem como que a multa rescisória é indevida, devendo a mesma ser abatida do valor do último aluguel, vez que pago em sua integralidade, muito embora não tenha permanecido no imóvel até o fim de seu período. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança, tendo por objeto contrato de locação firmado entre os litigantes, do qual foi rescindido pela Reclamada/locatária em 08/11/2017.

Pois bem. Alega a parte autora que, o imóvel objeto de locação foi devolvido com danos, necessitando de reforma, da qual resultou em despesas no montante de R$ 1.666,21 (hum mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), em que pede o seu ressarcimento.

Ocorre que, deixou a autora de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Saliento, não há nos autos a juntada de laudo de vistoria de entrada e nem laudo de vistoria de saída, o que se torna por ausente a comprovação dos alegados danos no imóvel.

Ademais, observo que, salvo os recibos juntados pela autora, estes sequer datados e indicados o endereço da realização dos serviços, esta juntou apenas orçamentos, que também não pode se precisar se teriam como destino o imóvel então locado.

Por fim, é de se observar que a ré efetuou depósito bancário em conta da autora, este no montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), não correspondente a qualquer aluguel, sendo inclusive em valor superior a este, da qual aponta a demandada ter sido realizado a título de pagamento de eventuais reparos do imóvel, este acordado inclusive pela autora.

Assim, compartilho do mesmo entendimento do Juízo
a quo
, em relação à despesa em análise, merecendo ser mantida sua improcedência.

Quanto à cobrança de multa contratual e honorários advocatícios, saliento que, muito embora tenha sido inicialmente fixado o contrato de locação por prazo determinado, este foi prorrogado por prazo indeterminado, o que possibilita sua rescisão sem ônus a locatária, desde que realizado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Assim, indevida a cobrança de multa calcada em cláusula contratual referente ao valor de dois aluguéis, assim como dos honorários contratuais, vez que incompatíveis com o regramento aplicado ao contrato de locação por prazo indeterminado.

Logo, sem razão à autora.

Quanto às razões da Ré, verifico que esta procedeu com depósito judicial inerente as despesas de IPTU, energia elétrica e água, onde então pugna pela sua improcedência.

Ocorre que, a mesma não procedeu com a atualização dos valores até a data do respectivo depósito, o que implica na existência de saldo devedor em aberto.

Saliento, mesmo existindo inexatidão na atualização então realizada pela parte autora, na medida em que se utilizou de juros compostos, o fato é que, na data em que se efetuou o depósito, o valor então pago era inferior ao valor devido, existindo saldo residual, em que merece a devida quitação.

Registro, porém, que, o depósito deverá servir como pagamento parcial de referida dívida, computando-o na data de sua respectiva realização.

No que concerne a multa rescisória, esta se mostra devida, na medida em que não respeitado o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias de notificação da parte adversa sobre a intenção de rescindir o contrato de locação.

Contudo, observo que a locação restou por fixada através de pagamento antecipado do valor do aluguel. Desta feita, como a demandada saiu no dia 08/11/2017 e procedeu com o pagamento do aluguel até o 04/12/2017 referente ao último período, tenho que este deverá servir como abatimento parcial da multa.

Assim, assiste razão parcial a Recorrida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante e

DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
alterar a sentença para
:

a) DETERMINAR à Recorrida ao pagamento do saldo residual inerente às despesas de IPTU, energia elétrica e água, das quais deverão ser atualizadas monetariamente pelo INPC e com incidência de juros simples desde os respectivos desembolsos até a data do depósito judicial efetuado pela Reclamada, para se apurar o seu valor (saldo residual), e, posteriormente sendo este atualizado pelo INPC e juros simples de 1% ao mês até o seu efetivo pagamento.

b) DETERMINAR à Recorrida ao pagamento da multa por rescisão contratual, correspondente ao valor de um aluguel, abatendo-se, porém, o período entre o dia de sua saída no imóvel (08/11/2017) até o dia em que quitou o aluguel (04/12/2017), vez que procedeu com a quitação antecipada de período integral, em que não se utilizou em completo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020